Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001789-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROGER GOMES DOS SANTOS - CPF: 060.059.391-65 (PACIENTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da
reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001789-05.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGER GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelos advogados Névio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro, em favor de
ROGER GOMES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 4/12/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não está presente o risco processual decorrente da liberdade do paciente, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
,

consoante id. N.
75379484.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 76480492, esclarecendo que o paciente, é
“reincidente específico e já responde a um processo executivo de penas pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão (PEP no 5918 - 54.2018.8.11.0007, em trâmite pelo juízo da VEP de Alta Floresta/MT) sendo que o imputado, inclusive, saiu da comarca de Alta Floresta/MT sem comunicar ao juízo da execução, e foi preso em Sinop aos 04.12.2020.”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
78628475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: NEVIO PEGORARO, GUILHERME SALDANHA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que:
“(...) o denunciado ROGER GOMES DOS SANTOS, trouxe consigo, para fins de comercialização, 07 (sete) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sendo 06(seis) delas em porções de tamanho médio e 01(um) em formato de tablete,
que juntos somaram massa bruta total de 349,1 g (trezentos e quarenta e nove gramas e um decigrama),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares encontravam-se em rondas pelo bairro Jardim das Nações, momento em que visualizaram o imputado em uma motocicleta Honda CG FAN de cor vermelha, parado no cruzamento da rua das Codornas com a rua dos Canários, em atitude suspeita e procederam a abordagem policial.

Diante disso, durante a busca pessoal no autuado, os milicianos localizaram em suas vestes 01(um) pedaço de tablete e 01(uma) porção menor de maconha.

Em seguida, ao verificar a motocicleta, foi encontrado no interior do compartimento de ferramentas outras 05(cinco) porções da mesma substância, já embaladas e prontas para a venda.

Verificou-se que, em diligências junto aos moradores do bairro, os policiais militares tiveram a informação de que o imputado frequentemente realiza o tráfico de drogas na região, inclusive com aliciamento de menores de idade. (...)”, extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração delitiva,
in verbis:

“ (...)

No presente caso, o autuado foi preso por estar cometendo, em tese, o delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/06), no Bairro Jardim das Nações na cidade de Sinop/MT. Consta dos autos que a Polícia Militar durante a realização de rondas no bairro avistou o autuado em uma motocicleta honda CG fan parado no cruzamento da rua das codornas com a rua dos canários, tendo sido realizada a abordagem policial.

Ainda, durante a busca pessoal, o Sd. PM. Caetano encontrou nas vestes do flagrado um tablete e uma porção menor de substância análoga à maconha. ambém, localizaram-se no compartimento de ferramentas da motocicleta outros 05 (cinco) invólucros da mesma substância, bem como uma quantia em dinheiro de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos).

De acordo com os policiais, ao realizarem diálogos com moradores do bairro, obtiveram a informação de que o autuando frequentemente realiza o tráfico de drogas na região, inclusive com aliciamento de menores de idade.

O Laudo de Constatação de droga confirmou que o entorpecente apreendido se trata de maconha com uma massa bruta de 349,1g (trezentos e quarenta e nove grama e um decigrama) (id. 45186242).
Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência do delito, ante o fato de ter sido encontrado os entorpecentes na posse do autuado bem como indícios da autoria (‘fumus comissi delicti’)

(...)

Além disso, haja vista a condenação penal pelo delito de tráfico de droga alhures demonstra que o acusado possui comportamento tendencioso para a prática reiterada do delito,
apontando seu sentimento de tranquilidade em acreditar na impunibilidade de suas condutadas, consequentemente, estando em risco eventual aplicação da lei penal.

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, conforme quer a defesa, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE).

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

(...)

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança ou aplicação das demais medidas cautelares. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado ROGER GOMES DOS SANTOS
. Expeça-se o competente mandado de prisão para o fim de alterar o título da prisão processual. (...)”

Posteriormente, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, consignou o Juízo a quo, in verbis:

“(...) Conforme Laudo de Constatação de Droga no 500.2.04.2020.013653-01, foram apreendidas, ao todo, “06 (seis) porções médias e 01 (uma) porção em formato de segmento de tablete” , com massa bruta total de 349,1g (trezentos e quarenta e nove gramas e um decigrama), as quais apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. – “maconha”.

Ainda, em consulta aos sistema informatizado de dados SEEU, constata-se que Roger Gomes dos Santos é reincidente e já responde a um processo executivo de penas pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PEP no 5918-54.2018.8.11.0007, em trâmite pelo juízo da VEP de Alta Floresta/MT) [1] sendo que o imputado, inclusive, saiu da comarca de Alta Floresta/MT sem comunicar ao juízo da execução, e foi preso em Sinop aos 04.12.2020, revelando a periculosidade do imputado para a ordem pública, em decorrência da reiteração criminosa, e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, em que pesem as razões do imputado Roger Gomes dos Santos, por seu ilustre e combativo advogado, conforme já ressaltado pelo Ministério Público em 07.12.2020 (ID. 45306998), ainda subsistem os fundamentos da decisão proferida em 06.12.2020 (ID. 45220577), sendo desnecessário, sob pena de inconveniente tautologia, repetir os fundamentos da referida decisão.

Posto isso, com fundamento nos artigo 312 do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Roger Gomes dos Santos em 07.12.2020 (ID. 45306998), mantendo a sua segregação cautelar. (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria realizando o tráfico de drogas, com quantidade considerável de entorpecente, além da
reiteração delitiva específica.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021